Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712441-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, A. J. F. G. D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a determinação de rejulgamento conforme despacho de ID 50998869 no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para corrigir a classe processual. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 18 de setembro de 2023 12:39:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador